Tribunal: TJMT
Processo: 1016878-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016878-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGER GONCALVES SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roger Gonçalves Silva, em favor de Ayrton Carlos Batista, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
O impetrante aduz que a tese principal da presente ordem é a insuficiência de fundamentação da decretação da prisão preventiva do paciente.
Assevera que, a despeito da gravidade do crime imputado ao beneficiário, inexistem nos autos elementos indicadores de que sua personalidade é voltada à criminalidade, ou que sua conduta delituosa contenha requintes de gravidade, a revelar potencial perigo à coletividade.
Argumenta que o requisito da cautelaridade da ordem pública confunde-se com a própria gravidade abstrata do tipo penal, e que o modus operandi da conduta e tributada ao paciente não se reveste de excepcionalidade capaz de insuflar periculosidade social como elemento apto a ensejar a constrição pessoal.
Afirma que a decisão constritiva não está motivada em fatos concretos, mas em referências abstratas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva.
Requer, liminarmente, a revogação de sua prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Antes de tudo, convém salientar que, apesar de destacado na petição inicial a condição de pessoa com deficiência, não ficou demonstrado de forma clara qual a deficiência do paciente.
Para comprovar tal condição, foi acostado aos autos apenas um documento emitido pela Associação de Deficientes Físicos de Sinop, sem consignar, contudo, repita-se, qual a deficiência.
De toda sorte, vale ressaltar que a deficiência do paciente não foi empregada como fundamento da impetração, tampouco a título de reforço de argumentação.
Portanto, tal informação se revela, em princípio, irrelevante para julgamento do presente habeas corpus.
Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente a prática do crime de estupro de vulnerável, perpetrado em face da criança Isabelly Fernanda Pinheiro da Silva, que possui 8 anos de idade.
De acordo com a exordial acusatória oferecida pela 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sinop, em 9/5/2020, a vítima e sua irmã, Milena, de 4 anos de idade, estavam em plena via pública brincando e andando de bicicleta.
Enquanto as crianças estavam na rua, o paciente passou a circular com sua motocicleta e, em dado momento, parou o veículo em frente a uma construção localizada ao lado da residência da vítima e a chamou.
Posteriormente, o beneficiário conduziu a vítima até o local da construção, abaixou seu short e sua calcinha e passou a mão em sua vagina.
Ocorre que o pai da vítima notou que sua bicicleta estava jogada ao chão, em frente à obra vizinha, estranhando aquele fato, razão pela qual se dirigiu até o local e visualizou o momento em que a criança era molestada.
Neste momento, o genitor da ofendida gritou e avançou contra o paciente, cessando a conduta criminosa, e auxiliado por populares que se encontravam nas redondezas, o deteve até a chegada dos populares.
Contrariamente ao assinalado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente não foi lastreada na gravidade abstrata do delito, mas, sim, em decorrência da gravidade concreta da conduta, haja vista o modus operandi empregado pelo agente, bem como para conveniência da instrução criminal.
No atinente à garantia da ordem pública, a autoridade coatora destacou em sua decisão que “a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o autuado, ao visualizar a infante sem a vigilância de um adulto, que brincava na rua, e dissimulando lhe mostrar alguma coisa, aguçando sua curiosidade e aproveitando-se da inocência da menor, chamou-a para um local afastado e passou a satisfazer sua lascívia, passando as mãos na genitália da menor impúbere”.
Em relação à conveniência da instrução criminal, a magistrada de origem justificou a imprescindibilidade da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, porquanto o acusado sabe o endereço onde ela e sua família residem, dando ênfase ao fato de que, em crimes deste jaez, o ofendido consiste na principal testemunha dos fatos.
Conquanto não haja, de fato, base empírica a demonstrar que o agente tenha ameaçado ou tentado coagir a vítima ou as testemunhas, certo é que a prisão, prima facie, se justifica para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito.
Nessa ordem de ideias, não há falar em manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.